Tribunal: CARF
Processo: 10640.004442/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004442/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.159 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
WILSON BENINI GUERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios de
prova.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionaridade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa tributária. Estando a multa em conformidade com a lei,
questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem ser
analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se alega a confiscatoriedade da
multa e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de setembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.111,00, a título de IRPF suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004442/2008-17
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004442/2008-17

exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de incentivo no valor de R$ 600,00, dedução indevida com despesa
de instrução no valor de R$ 1.040,00 e dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
19.000,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) a fiscalização não fundamentou as razões para a desconsideração dos recibos
apresentados na comprovação das despesas médicas;
b) a legislação não condiciona o pagamento em cheque para que o contribuinte
faça jus à dedução dos valores;
c) as cópias do extrato anexadas comprovam a capacidade econômica do
Recorrente suportar as despesas médicas lançadas em sua declaração;
d) a multa aplicada possui caráter confiscatório.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos e
declarações médicas (fls. 32 a 50); (ii) extrato bancário (fls. 52 a 95); e (iii) recibos médicos (fls.
58 a 84).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-35.828 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não atende as exigências da fiscalização correspondentes a
comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Lilian Menezes Dacorso
R$ 5.500,00
Dedução Parcial
Patricia Gouvea Lima
R$ 6.500,00
Glosa Mantida
Luciana Gouvea Rocha
R$ 7.000,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) restou comprovado que os recibos e as declarações estão em conformidade
com os requisitos exigidos pela legislação;
b) a exigência da apresentação de qualquer outra documentação que não esteja
prevista em lei, fere o princípio da legalidade;
c) ao optar pelo pagamento em espécie, o Recorrente cercou-se dos cuidados
necessários à prova das despesas dedutíveis, providenciando os recibos e as
declarações;
d) a multa aplicada possui caráter confiscatório

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004442/2008-17

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Analisando os pressupostos de admissibilidade, vislumbro obstáculos para o
conhecimento de parte das alegações apresentadas pelo Recorrente, mais precisamente no que se
refere ao caráter confiscatório da multa.
Ocorre que os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à lei,
não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É o
que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que ultrapassa
o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Ocorre que, não assiste razão ao Recorrente na sua pretensão de ver afastada a
aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que a referida

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004442/2008-17

análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto
70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas mesmas razões, as alegações referentes à violação do princípio da
capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1o, da Constituição Federal não podem ser
conhecidas para afastar a cobrança em tela.
Portanto, nesta parte o recurso não merece ser conhecido.
Passo para a análise das deduções de despesas tidas como indevidas com os
profissionais médicos Lilian Menezes Dacorso (R$ 3.750,00), Patricia Gouvea Lima (R$
6.500,00) e Luciana Gouvea Rocha (R$ 7.000,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004442/2008-17

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.159 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004442/2008-17

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Por fim, ressalta-se que o contribuinte não contesta as glosas de dedução de
incentivo e de despesa com instrução, portanto, a matéria não instaura no litígio e não será
apreciada.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital